Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002332-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELDER FREITAS GUSMAO

Advogado(s): HELDER FREITAS GUSMAO

AGRAVADO: PAULO RUCAS BRITO ACHY e outros

Advogado(s):JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. VEREADOR RECONDUZIDO AO CARGO DE PRESIDENTE PELO TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO. LIMITE DE
UMA ÚNICA REELEIÇÃO
FIXADO PELO STF. MARCO TEMPORAL CONSIDERANDO A COMPOSIÇÃO DO BIÊNIO 2021-2022. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos de Ação Popular, que re
vogou a tutela provisória anteriormente concedida, a qual havia suspendido os efeitos da eleição de vereador para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Itambé. 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a eleição para um terceiro mandato consecutivo na presidência da Câmara Municipal afronta o limite de recondução estabelecido pelo STF nas
ADIs
6.709 e 6.710, à luz da modulação temporal dos
seus

efeitos. 3. O STF, ao julgar as
ADIs
6.709 e 6.710, firmou o entendimento de que é inconstitucional a recondução de membros da mesa diretora das Casas Legislativas ao mesmo cargo por mais de uma vez consecutiva, independentemente de legislatura distinta, por violar os princípios da alternância de poder e da moralidade administrativa. 4. Contudo, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, nos termos da ADI
6.674
, estabelecendo que
apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores serão consideradas para fins de inelegibilidade.
5. No caso em comento,
o Agravado exerceu a presidência da Câmara Municipal nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, tendo sido novamente eleito para o biênio 2025-2026, o que aparentemente caracteriza terceira recondução sucessiva vedada pelo precedente constitucional.

6. A decisão que revogou a tutela de urgência deve ser
revogada
,
com o imediato restabelecimento da tutela de urgência.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento
e Agravo Interno

n.º
8002332-12.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
HELDER FREITAS GUSMAO

e A
grav
ado
s

PAULO RUCAS BRITO ACHY e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE
INSTRUMENT
O

e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07